Tribunal: STF
Processo: Rcl 55852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR.

 1.	Deferida a medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a consequente suspensão da inelegibilidade do reclamante decorrente do processo nº 1009356-62.2017.8.26.0048 (e-doc. 40), a parte autora vem aos autos para comunicar o “descumprimento da liminar pelo TRE/SP”.

 2.	Isso porque, após ter sido proferida decisão pelo TRE/SP deferindo o registro do candidato, em cumprimento ao que decidido pela Suprema Corte, o Relator do processo, de ofício, reconsiderou a decisão para o fim de “manter o indeferimento do registro”.

 3.	Com razão a parte reclamante.

 4.	A decisão proferida em 20/09/2022 suspendeu os efeitos jurídicos da decisão reclamada, que, por sua vez, havia indeferido o registro de Saulo Pedroso de Souza ao cargo de Deputado Federal, sob o fundamento de que, diante da condenação verificada no processo nº 1009356-62.2017.8.26.0048, incidiria a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64, de 1990.

 5.	Assim, suspensos os efeitos da decisão reclamada, afasta-se a inelegibilidade decorrente do processo nº 1009356-62.2017.8.26.0048, não subsistindo qualquer razão jurídica para manter o indeferimento do pedido de registro até o julgamento final da presente reclamação.

 6.	Diante disso, defiro o pedido para cassar a decisão proferida pelo Relator do processo nº 0600763-51.2022.6.26.0000 em 23/09/2022 (e-doc. 44), ficando restabelecida aquela proferida em 21/09/2022 (e-doc. 43).

 7.	Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 26 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator